Tribunal: TJBA
Processo: 8012265-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012265-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA MARIA OLIVEIRA LEDO

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8012265-09.2025.8.05.0000, em que é agravante TANIA MARIA OLIVEIRA LEDO e agravado o BANCO AGIBANK S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça